Tribunal: TJDFT
Processo: 0734533-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

3. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil.

4. Na presente hipótese, não obstante os argumentos da parte exequente/agravante de que o conjunto probatório evidencia que os sócios administradores utilizaram da figura da pessoa jurídica para enriquecer ilicitamente, de que houve desvio de finalidade, bem como que restou demonstrada a confusão patrimonial, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além dos áudios dispostos nos autos tão somente apresentar diálogos nos quais supostamente o sócio administrador da empresa societária se compromete a quitar o valor pleiteado pela parte agravante, os extratos bancários da conta-corrente da executada/agravada, referente ao período de agosto/2020 a julho/2021, não evidenciam desvio de finalidade ou confusão patrimonial, já que tão somente demonstram a movimentação bancária da sociedade empresária sem qualquer informação anômala. 4.1. Outrossim, além da hipótese dos autos estar diante da Teoria Maior da Desconsideração, tendo em vista que a relação jurídica não é de natureza consumerista, a não localização de ativos financeiros para adimplir as dívidas na execução é insuficiente para caracterizar, o abuso de personalidade e/ou desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.